Tribunal: STF
Processo: CJ 6072
Classe: CJ
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-09-28
Data de publicação: 1977-09-28

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. 1) INFRAÇÕES QUE CARACTERIZARIAM A FIGURA DO CRIME CONTINUADO, MAS QUE FORAM PROCESSADAS ISOLADAMENTE, SENDO QUE UMA DELAS PELA JUSTIÇA FEDERAL E AS DEMAIS PELA JUSTIÇA ESTADUAL, RESULTANDO A IMPOSIÇÃO DE DIVERSAS PENAS. 2) COMPETÊNCIA DO JUIZ FEDERAL PARA APRECIAR O PEDIDO DE SOMA OU UNIFICAÇÃO DAS PENAS, UMA VEZ QUE A ELE CABERIA O PROCESSO E JULGAMENTO DE TODAS AS INFRAÇÕES SE PROCEDIDA, OPORTUNAMENTE, A UNIFICAÇÃO DOS PROCESSOS.